Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707091-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: JOSE GONCALVES DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução ajuizada pela ora agravante em desfavor de JOSE GONCALVES DA COSTA, indeferiu o pedido de penhora do salário do executado para pagamento de parcela referente aos honorários advocatícios. Preparo regular (id 23903586 e 23903587). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator